Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739638-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PEDRO DAMAZIO FIGUEREDO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 209373675, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Pedro Damazio Figueredo, determinou que, após a preclusão, fosse desconstituída a penhora SISBAJUD com o levantamento dos valores em favor do Réu/Agravado, bem como a suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15. O Agravante informa, inicialmente, que pleiteou a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC/15, pois a carta precatória que visava à intimação do Réu/Agravado para ter ciência da penhora realizada via SISBAJUD, no importe de R$ 19.590,86 (dezenove mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), retornou negativa. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo d. Juízo a quo. Assim, salienta que interpôs o Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000, para discussão da validade da intimação da penhora, à alegação de que o endereço diligenciado foi o mesmo onde ocorreu a citação positiva do Demandado. Assevera que foi surpreendido com a decisão ora agravada, que determinou a desconstituição da penhora SISBAJUD e a suspensão do feito executivo. Requer, então, seja suspensa a r. decisão recorrida, para aguardar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000, até o trânsito em julgado, visando a evitar a perda do objeto do recurso e eventual prejuízo ao Banco. Despachei (ID 66595327) no sentido de que os autos aguardassem na Secretaria por 20 (vinte) dias o trânsito em julgado do AI 0735767-52.2024.8.07.0000, o que ocorreu em 18/12/2024 (ID 67425633 naqueles autos). No entanto, verifico que, após a decisão ora agravada (ID 209373675, na origem), em 26/9/2024, o Juízo a quo determinou ao credor que indicasse novo endereço do Executado, sob consequência de liberação dos valores constritos (ID 212419070, na origem). Em 30/11/2024, o MM Juiz deferiu a expedição de carta precatória para o mesmo endereço em que o Executado foi citado, a pedido do Autor (ID 219142917, na origem). Os autos originários aguardam, então, o cumprimento da carta precatória. Nesse cenário, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse recursal no presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator